Tribunal: TJDFT
Processo: 0707407-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONFIGURADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DE VALOR. DANO ESTÉTICO. AFASTADO. PENSÃO VITALÍCIA. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. APLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de ação de indenização por danos matérias e compensação por danos morais e estéticos, em virtude de danos por falha no atendimento médico-hospitalar.
2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
3. O relatório pericial aponta que as sequelas da autora teriam sido efetivamente ocasionadas pelos procedimentos cirúrgicos. Assim, possível extrair o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação ou omissão estatal, restando devidamente demonstrados os requisitos da responsabilidade civil.
4. A honra subjetiva da autora foi vilipendiada reflexivamente, o que descortina dano moral puro, decorrente de um sentimento íntimo de pesar, cuja comprovação concreta é prescindível. Por isso, essa modalidade de dano imaterial é presumida (in re ipsa), pois o ilícito, em si mesmo, é suficiente para configurá-lo. Todavia, o quantum indenizatório arbitrado na origem mostra-se elevado, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada parcialmente para a reduzir o montante fixado.
5. O dano estético refere-se à modificação duradoura e/ou permanente na aparência física da pessoa capaz de lhe causar constrangimento ao expor parte de seu corpo que conte com deformidade, cicatriz expressiva, aleijões, amputações ou outras anomalias. No caso, incabível a condenação a título de danos estéticos.
6. Os danos sofridos pela autora são de natureza permanentes e incapacitantes. Desse modo, restando comprovado o dano e a invalidez, o arbitramento de pensão mensal a seu favor é medida que se impõe, consoante previsão do artigo 950 do Código Civil.
7. A ação foi patrocinada pela Defensoria Pública contra o Distrito Federal, que a mantém. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, em conformidade com o Enunciado no 421 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso para reduzir o valor arbitrado a título de compensação por danos morais e afastar a condenação por danos estéticos e honorários advocatícios.